Tribunal: TJES
Processo: 0000529-89.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000529-89.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: H. M. D. M. A. P.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, bem como apelação adesiva apresentada por H.M.D.M.A.P., representado por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento de musicoterapia, do medicamento Aripiprazol 1mg/ml e de fraldas geriátricas ao infante diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, além da fixação de honorários sucumbenciais em R$ 300,00 para cada réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) possibilidade de conhecimento do apelo adesivo interposto dentro das contrarrazões;
(ii) legitimidade do Município e responsabilidade solidária pelo fornecimento dos insumos e serviços de saúde, inclusive quanto aos honorários de sucumbência;
(iii) responsabilidade do Estado pelo fornecimento de medicamento não padronizado e divisão de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelo adesivo foi interposto de forma inadequada, dentro das contrarrazões, sem petição autônoma, em violação aos arts. 997, § 2º, e 1.010, § 3º, do CPC, razão pela qual não se conhece do recurso.
4. O Município apresentou contestação discutindo sua legitimidade passiva, o que configura resistência e justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. O STF, no Tema 793 da repercussão geral, fixou a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relativas ao direito à saúde, admitindo direcionamento da obrigação a qualquer ente.
6. A responsabilidade pelo fornecimento do medicamento Aripiprazol, ainda que não padronizado, é admitida pelo STJ (Tema 106), desde que preenchidos os requisitos: (i) imprescindibilidade comprovada por laudo médico; (ii) inexistência de substituto terapêutico; (iii) hipossuficiência econômica, todos presentes no caso.
7. O direito à saúde, especialmente na infância, é direito fundamental de aplicação imediata, não podendo ser obstado por questões administrativas ou orçamentárias.
8. Majorados os honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento dos recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação adesiva do autor não conhecida. Apelações principais conhecidas e desprovidas. Honorários majorados para R$ 500,00 em desfavor de cada ente federativo.

Tese de julgamento
:
1. É incabível apelação adesiva interposta dentro das contrarrazões, sem petição autônoma, por infringência aos arts. 997, § 2º, e 1.010, § 3º, do CPC.
2. A responsabilidade dos entes federativos nas demandas de saúde é solidária, sendo possível o direcionamento judicial da obrigação a qualquer deles.
3. É legítima a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais mesmo quando a contestação se restringe à ilegitimidade passiva.
4. O fornecimento de medicamento não padronizado pode ser imposto judicialmente desde que comprovada a necessidade médica, inexistência de substituto terapêutico e hipossuficiência do paciente.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198; CPC, arts. 85, § 11; 997, § 2º; 1.010, § 3º; Lei 8.080/1990, arts. 17 e 18.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178/SE); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ); TRF2, AC 0136869-74.2016.4.02.5154; TJRS, AC 5001551-25.2021.8.21.0036; TJMS, AC 0800433-28.2024.8.12.0031.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do apelo adesivo do autor, e conhecer e negar provimento aos recursos do Estado e do Municipio, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, além de apelação adesiva proposta por
H.M.D.M.A.P.
, representado por sua genitora, DAYANA MACEDO DE MORAES, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os entes federativos ao fornecimento: a) Do tratamento de musicoterapia, nos termos dos laudos médicos acostados (fls. 24/28); b) da medicação Aripiprazol 1mg/ml (10 ml/dia), com possibilidade de ajustes posológicos; e c) de fraldas geriátricas, enquanto perdurarem as necessidades do infante; além de fixar honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 para cada um dos réus.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu apelo de fls. 597/603, insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios, alegando ausência de resistência à pretensão autoral e destacando sua não responsabilidade pelo serviço de média e alta complexidade.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, às fls. 614/619, alega que: (i) a obrigação de fornecer musicoterapia e fraldas deve ser redirecionada exclusivamente ao ente municipal, com base no Tema 793 do STF; (ii) quanto ao medicamento Aripiprazol, por se tratar de fármaco não padronizado, seu fornecimento violaria o Tema 106 do STJ, motivo pelo qual requer a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões (fls. 623/659), o autor pugna pelo improvimento de ambos os recursos e, na mesma peça, apresenta apelação adesiva, reiterando seus pedidos adicionais.

Devidamente apresentadas contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pela regular intimação do apelante adesivo para se pronunciar sobre a preliminar de não conhecimento de seu apelo adesivo por ocorrência de erro processual, apresentada pelo Município em contrarrazões, o que restou
in albis,
tendo a Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer ID 14522063 recomendou a manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 25 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, tratam-se de apelações cíveis interpostas pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, além de apelação adesiva proposta por
H.M.D.M.A.P.
, representado por sua genitora, DAYANA MACEDO DE MORAES, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os entes federativos ao fornecimento: a) Do tratamento de musicoterapia, nos termos dos laudos médicos acostados (fls. 24/28); b) da medicação Aripiprazol 1mg/ml (10 ml/dia), com possibilidade de ajustes posológicos; e c) de fraldas geriátricas, enquanto perdurarem as necessidades do infante; além de fixar honorários advocatícios no valor de R$ 300,00 para cada um dos réus.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, em seu apelo de fls. 597/603, insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios, alegando ausência de resistência à pretensão autoral e destacando sua não responsabilidade pelo serviço de média e alta complexidade.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, às fls. 614/619, alega que: (i) a obrigação de fornecer musicoterapia e fraldas deve ser redirecionada exclusivamente ao ente municipal, com base no Tema 793 do STF; (ii) quanto ao medicamento Aripiprazol, por se tratar de fármaco não padronizado, seu fornecimento violaria o Tema 106 do STJ, motivo pelo qual requer a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões (fls. 623/659), o autor pugna pelo improvimento de ambos os recursos e, na mesma peça, apresenta apelação adesiva, reiterando seus pedidos adicionais.

Devidamente apresentadas contrarrazões, manifestou-se o Ministério Público pela regular intimação do apelante adesivo para se pronunciar sobre a preliminar de não conhecimento de seu apelo adesivo por ocorrência de erro processual, apresentada pelo Município em contrarrazões, o que restou
in albis,
tendo a Ilte. Procuradora, em seu judicioso parecer ID 14522063 recomendou a manutenção do julgado.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO

De início, aprecio a preliminar de não conhecimento do apelo adesivo do autor, apresentada pelo Município em contrarrazões (fls. 682/689), a qual, antecipo, deve ser acolhida.

Como se pode observar, o autor apresentou apelo adesivo dentro das contrarrazões de apelação (fls. 623/659), o que é incabível, visto que interposto de forma equivocada, descumprindo o art. 997, § 2.º, c/c art. 1.010, § 3.°, ambos do CPC:

"Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2° O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade".

O §2º do artigo 997 do CPC dispõe claramente que o recurso adesivo se submete aos mesmos requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso principal, razão pela qual deve ser interposto em petição autônoma. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA DE FACEBOOK E INSTAGRAM HACKEADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Da falha na prestação de serviços. Constata-se que o fornecimento dos dados ocorreu por culpa exclusiva da apelada e, por consequência, eventuais danos seriam de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, inc. II, do CDC), caso a apelante tomasse as medidas necessárias para evitá-los quando informada da situação. Entretanto, nenhuma atitude foi tomada pela parte apelante após a denúncia realizada na plataforma pela parte apelada. Ademais, a apelante não negou ter recebido o contato via suporte do consumidor, mas apenas limitou sua ausência de responsabilidade por não serem fornecidos dois e-mail ́s que não possuíssem vínculo com outras contas. Nesse contexto, é nítido que a falha na prestação de serviços. 2. Dos danos morais. Considerando que a apelada utiliza suas contas do Instagram e do Facebook para realizar a venda de produtos, a desídia da apelante é suficiente para caracterizar danos morais indenizáveis. É evidente que a parte apelada teve sua imagem abalada, visto que golpes visando a obtenção de ganho em cima do prejuízo dos seus seguidores. 3. Da minoração dos danos morais. Em casos semelhantes, esta Câmara Cível condenou a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 7.000,00, motivo pelo qual os danos devem ser reajustados. 4. Do recurso adesivo.
Não há como conhecer o recurso adesivo apresentado pela autora, visto que interposto de forma equivocada, dentro das contrarrazões, descumprindo o art. 997, § 2º, c/c art. 1.010, § 3.º, ambos do CPC
. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ. NÃO CONHECIDO O RECURSO DA AUTORA. (TJRS; AC 5026725-10.2023.8.21.0022; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Leandro Raul Klippel; Julg. 26/08/2024; DJERS 02/09/2024) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ADESIVO DENTRO DAS CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PEÇA AUTÔNOMA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de apelação interposta pela Caixa Econômica Federal - CEF, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor. 2. Da análise dos autos, verifica-se que a questão se cinge ao fato dos autores terem ajustado a compra e venda de imóvel com um comprador e que o pagamento se daria mediante financiamento bancário junto à CEF. Acordaram que após o registro do contrato o valor seria creditado na conta poupança dos autores, o que não ocorreu, motivo pelo qual intentaram a presente ação. 3. A apelação, por sua vez, traz argumentos no sentido de inexistência de solidariedade com a construtora e falha exclusiva desta, sendo que sequer há uma construtora envolvida no caso, além de questões relativas à cobrança de taxas. Vê-se que a apelação é genérica e aparenta tratar de caso diverso, inclusive citando sentença alheia aos autos. 4. Lado outro, deixo de conhecer também do Recurso Adesivo. A uma, porque há subordinação formal do recurso adesivo ao recurso principal, sendo que o conhecimento daquele depende do conhecimento deste, nos termos do art. 997, III, do CPC. A duas, porque
o §2º do referido artigo dispõe que o recurso adesivo se submete aos mesmos requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso principal, razão pela qual deve ser interposto em petição autônoma. 5. Apelo e recurso adesivo não conhecidos
. (TRF 2ª R.; AC 0136869-74.2016.4.02.5154; RJ; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Theóphilo Antonio Miguel Filho; Julg. 31/01/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ECA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO FADEP DEVIDOS. DIREITO À SAÚDE, EM GERAL. TEMA Nº 1.076 DO STJ. APLICABILIDADE DO ITEM "II", ALÍNEA "A". FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/15. ENTENDIMENTO DO STJ. REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL. - Em se tratando de ação em que se discute Direito à Saúde, em geral, aplica-se o disposto no item "II", alínea "a" do Tema nº 1.076 do STJ, o qual determina a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade quando o proveito econômico for inestimável. Entendimento do próprio STJ em julgados posteriores à publicação do Tema supracitado. - Redução da verba sucumbencial para R$ 500,00 em atenção aos parâmetros costumeiramente utilizados por esta 22ª Câmara Cível em casos semelhantes.
RECURSO ADESIVO ENCARTADO NAS CONTRARRAZÕES. DISSONÂNCIA COM O ART. 997, § 2º C/C ART. 1.010. IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO. - O recurso adesivo da parte apelada foi interposto de forma inadequada, pois veiculado na mesma peça das contrarrazões, em dissonância com o disposto no art. 997, § 2º c/c art. 1.010, ambos do CPC, o que enseja o seu não conhecimento.
APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
.(Apelação Cível, Nº 50015512520218210036, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 25-07-2024) (destaquei)

Ante ao exposto, deixo de conhecer o apelo adesivo da parte autora.

É como voto.

II - DOS APELOS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações principais e passo a apreciá-las.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com vistas ao fornecimento de tratamento de musicoterapia, fraldas geriátricas e do medicamento Aripiprazol 1mg/ml ao infante Heitor Macedo de Moraes Alves Pereira, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84.0), tudo em conformidade com laudos médicos acostados.

III – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O apelo municipal limita-se à insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não haveria resistência à demanda e de que não seria o ente responsável pela prestação dos serviços pleiteados.

Ainda que a resistência processual do Município tenha se limitado à discussão sobre sua legitimidade, a contestação foi apresentada, demonstrando o intento de ver-se excluído da lide (fls. 305 e ss.). Esta conduta configura a existência de lide e, por consequência, justifica a condenação honorária.

Ademais, a alegação de que não possui competência para fornecer os insumos e terapias solicitadas não subsiste à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que no Tema 793 da Repercussão Geral fixou a tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Registra-se, por oportuno, que o próprio Município apelante juntou documento (ID 12585357) onde demonstra estar sendo ele o responsável pelo fornecimento da musicoterapia e das fraldas de que o autor necessita.

Nesse contexto, correta a sentença ao impor ao Município, de forma solidária, a obrigação de custear os itens prescritos, e igualmente adequada a fixação dos honorários de sucumbência em seus desfavor.

IV – APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O Estado do Espírito Santo impugna a sentença, em síntese, por dois fundamentos: (i) Busca redirecionar ao Município o dever de fornecer fraldas geriátricas e musicoterapia, sob o argumento de competência descentralizada no SUS; (ii) alega a impossibilidade de fornecimento do Aripiprazol 1mg/ml por ser medicamento não padronizado.

O primeiro fundamento não merece guarida. Embora a organização do SUS preveja competências diferenciadas entre os entes federativos (Lei 8.080/90, arts. 17 e 18), a jurisprudência do STF, no já citado Tema 793, consolidou o entendimento de que tal repartição administrativa não afasta a responsabilidade solidária, nem impede a imposição judicial de obrigações a qualquer dos entes da Federação.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VERBAS. MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. 1.
A saúde é um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, cabendo à União, Estados e Municípios, solidariamente, garantir a sua efetivação
. 2. A necessidade do procedimento terapêutico foi comprovada nos autos, sendo essencial para preservar a vida do autor e evitar o agravamento do seu quadro clínico. 3. Alegações de reserva do possível e separação dos poderes não podem ser utilizadas para afastar o dever do ente público de garantir a prestação de saúde, especialmente quando a omissão possa resultar em risco à vida. 4.
Tanto o Município quanto o Estado possuem a obrigação constitucional de garantir a vida e a saúde dos cidadãos, por meio da prestação de serviços médicos, incluindo a realização de exames e fornecimento de insumos necessários ao tratamento.
A responsabilidade solidária possibilita que o indivíduo hipossuficiente exija a prestação do serviço de qualquer dos entes federativos
.
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; AI 0045663-93.2025.8.19.0000; Primeira Câmara de Direito Publico; Rel. Des. Paulo Assed Estefan; Julg. 12/08/2025; DORJ
15/08/2025
) (destaquei)

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM HOSPITAL PÚBLICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas pelo estado de Minas Gerais e pelo município de uberlândia contra sentença proferida nos autos de ação ajuizada por p. A. D. S., representado pela defensoria pública da união, que buscava compelir os entes federativos ao custeio de cirurgia cardíaca de urgência realizada em hospital público federal. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 200,00 para cada réu. Os entes apelantes impugnaram a responsabilidade solidária, alegaram ausência de interesse processual e pleitearam a exclusão ou redução dos honorários. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se houve carência de ação por ausência de interesse processual, dado que o procedimento foi realizado antes da citação; (II) estabelecer se a responsabilidade solidária entre estado e município deve ser afastada em razão da descentralização do SUS; (III) verificar a legalidade e proporcionalidade da condenação em honorários de sucumbência, inclusive em favor da defensoria pública da união. III. Razões de decidir 3. O interesse processual subsiste mesmo após a efetivação da medida liminar, pois a ação principal visa consolidar a tutela de urgência e reconhecer a obrigação solidária dos entes públicos, assegurando continuidade do tratamento e eventual compensação interfederativa. 4.
A jurisprudência do STF (tema 793) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição administrativa de competências no âmbito do SUS para efeitos de legitimidade passiva. 5. A descentralização prevista nas normas do SUS não afasta o dever de solidariedade constitucional, sendo incabível a exclusão do estado-membro com base na gestão plena municipal.
6. A condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública é devida, conforme tese firmada no tema 1002 do STF, mesmo quando a união integra o polo passivo da demanda. 7. O valor fixado a título de honorários (R$ 200,00 por réu) observa os critérios do art. 20 do CPC/1973, vigente à época da sentença, sendo proporcional à complexidade e natureza repetitiva da causa, conforme jurisprudência do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Apelações não providas. Tese de julgamento: 1. A efetivação de medida liminar não retira o interesse processual na ação principal, que visa consolidar a tutela provisória e reconhecer obrigações estatais. 2. A responsabilidade dos entes federativos na área da saúde é solidária, sendo legítima a sua inclusão conjunta ou isolada no polo passivo da demanda, independentemente da repartição administrativa do SUS. 3. É cabível a condenação em honorários de sucumbência em favor da defensoria pública, inclusive em face da união, conforme decisão do STF no tema 1002. 4. O valor dos honorários fixado sob a égide do CPC/1973 deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o grau de complexidade da causa e a atuação efetiva do patrono. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 196; 198, § 1º; CPC/1973, art. 20, §§ 3º e 4º; CPC/2015, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 793 (re 855.178/se); STF, tema 1002 (re 1.055.941/SP); STJ, RESP 1.043.168/RS, Rel. Min. Og fernandes; STJ, agint no CC 177.570/PR; STJ, EARESP 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis felipe salomão. (TRF 6ª R.; AC 0000478-26.2013.4.01.3803; MG; Rel. Des. Fed. Marcelo Dolzany da Costa; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe
08/08/2025
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL ? FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - SUS - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA ? JURISPRUDÊNCIA REVISTA PELA PRIMEIRA SEÇÃO - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em nosso sistema processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso concreto a legislação considerada pertinente. Inocorrência de violação ao art. 535 do CPC. 2.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que, qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros
. 3. A Primeira Seção, julgando o REsp 596.836/RS por afetação da Segunda Turma, em decisão datada de 14/04/2004 e publicada em 02/08/2004, uniformizou o entendimento, no sentido de que a Defensoria Pública é órgão do Estado, motivo pelo qual não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda em causa patrocinada por Defensor Público. 4. Ressalva de entendimento pessoal. 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 527.356/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 239.) (destaquei)

Quanto ao segundo fundamento, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as balizas para o fornecimento de medicamentos não padronizados (Tema 106), assentou que o fornecimento pode ser imposto quando: (a) Comprovada a imprescindibilidade do medicamento; (b) ausência de substituto terapêutico no SUS; e (c) hipossuficiência do demandante.

No presente feito, verifica-se a plena demonstração dos requisitos. Há laudo médico subscrito por neurologista infantil atestando a necessidade do uso do Aripiprazol (fls. 24/28 – Vol. 1); não consta nos autos qualquer substituto terapêutico eficaz; e a hipossuficiência econômica da família foi documentada à exaustão.

Importante sublinhar que se trata de direito fundamental à saúde (art. 6º c/c art. 196 da CF/88), de caráter indisponível, cujo atendimento imediato impõe-se ao Poder Público independentemente de regulamentação infraconstitucional.

O fornecimento tardio ou negado de terapias a crianças com autismo, sobretudo em idade precoce (primeira infância), pode acarretar perdas irreversíveis de neurodesenvolvimento, conforme evidenciado nos relatórios clínicos e técnicos acostados aos autos.

A respeito do medicamento cujo fornecimento foi determinado em sentença trago os precedentes recentes abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA.
‘TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA
), DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) E DO OPOSITOR DESAFIADOR (TOD) (CID. 10 F84.0 F90 F91.3) ’. MEDICAMENTOS GENÉRICOS JÁ FORNECIDOS ANTERIORMENTE PELO SUS SEM EFICÁCIA. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS. ‘
ARIPIPRAZOL
30MG’. NECESSIDADE ÚLTIMA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. ARTIGO 196 DA CF. DIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO OUTRO ENTE PÚBLICO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DE REGRESSO E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. NÃO VIOLAÇÃO AO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FORMALIDADE EXCESSIVA. RE 1.366.243/SC. TEMA 1.234 E 6 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Na hipótese, todos os medicamentos genéricos oferecidos pelo SUS já foram utilizados pelo apelante sem eficácia para o controle da enfermidade, de maneira que a prescrição médica com a utilização de medicamentos e marcas específicos revela-se necessária e urgente ao tratamento médico no presente caso concreto. A Suprema Corte reafirmou a solidariedade entre os entes federativos, observando quanto à existência de repartição de competências para atendimento, o eventual ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, questões que devem ser tratadas entre os entes federativos, administrativamente, não sendo razoável persistir em quem seria o responsável pelo fornecimento e dispêndio, se, todos ainda, são corresponsáveis perante os usuários dos serviços públicos de saúde. E, nesse passo, os entes federativos que arcarem com o ônus poderão requerer eventual ressarcimento àquele cuja competência imponha tal responsabilidade, mas isso deve se dar via administrativa, ou mesmo por meio de ação judicial própria para esse fim. Diante da não contrariedade entre o paradigma julgado sob vinculação obrigatória (Tema 793/STF), com relação ao caso em análise, como também, da determinação de permanência dos autos perante a Justiça Estadual, consoante o RE 1.366.243/SC, em 17/04/2023, posterior à decisão do STJ no IAC 14, restou decidido que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: Devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo", impondo-se a manutenção da sentença e consequente desprovimento do recurso. De se considerar, também, que houve modulação dos efeitos da referida decisão (Tema 1234) unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (24/09/2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores e a presente demanda foi ajuizada antes da publicação da tese jurídica firmada pelo STF no tema nº 1.234.
A matéria quanto a obrigatoriedade de o poder público em fornecer medicamentos ou procedimentos não incorporados em atos normativos do SUS foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.657.156/RJ (recurso repetitivo. Tema 106), que fixou a tese de que é possível a sua concessão, desde que atendidos cumulativamente alguns requisitos, tais como a comprovação médica da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos tratamentos convencionais, bem como a existência de registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente, o que ocorre no caso em questão. Contra o parecer. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJMS; AC 0800433-28.2024.8.12.0031; Caarapó; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago; DJMS 30/07/2025; Pág. 151) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ARIPRIPRAZOL PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIANTE I. Caso em exame1. Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando o
fornecimento do medicamento aripiprazol ao infante, conforme prescrição médica, em razão de transtorno do espectro autista
e transporto opositor desafiante. II. Questão em discussão2. Apelação 1. A questão em discussão consiste em aferir o cabimento do fornecimento do medicamento aripiprazol, bem como a ausência de alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). III. Razões de decidir4. O fornecimento do medicamento ao autor é de rigor, considerando a sua imprescindibilidade, pois inexistente de alternativa farmacológica para o tratamento da Acondroplasia. 4.
O direito à saúde é garantido constitucionalmente, especialmente para crianças e adolescentes, que têm prioridade na proteção integral. 5. O medicamento possui registro na ANVISA e há parecer favorável do NATJUS
, embora a ausência de avaliação pelo CONITEC. 6. Preenchidos, pois, os requisitos dos Temas 6 e 1234, do Supremo Tribunal Federal. 6. É devida a condenação do Estado do Paraná, ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais devem ser fixados por equidade, considerando a natureza inestimável do bem jurídico protegido. lV. Dispositivo e tese8. Apelação Cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: É possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos cumulativamente requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5º, caput, e 196; L. Nº 8.069/1990, art. 11, § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 496, § 3º, II; L. Nº 12.401/2011; L. Nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 20.09.2024; STF, Tema 1234, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 20.09.2024; Súmula Vinculante nº 60; Súmula Vinculante nº 61. (TJPR; Rec 0000419-49.2023.8.16.0145; Ribeirão do Pinhal; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Luciani de Lourdes Tesseroli Maronezi; Julg. 14/07/2025; DJPR 22/07/2025) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou ao município de patrocínio o fornecimento do medicamento
aripiprazol 10mg
, em ação de obrigação de fazer. II. Questão em discussão 2. Definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é do município ou do estado de Minas Gerais. III. Razões de decidir 3. A constituição estabelece responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde (art. 23, II, CF/1988; tema 793, STF). 4. O
fornecimento de medicamento de alto custo, não integrante da assistência farmacêutica básica, é de responsabilidade primária do estado
, cabendo ao município responsabilidade subsidiária (tema 1.234, STF). lV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. (TJMG; AI 4021291-14.2024.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Richardson Xavier Brandt; Julg. 17/07/2025; DJEMG 18/07/2025) (destaquei)

Assim, a apelação do Estado também deve ser rejeitada.

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de
NÃO CONHECER,
do apelo adesivo do autor, e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos do Estado e do Município, majorando os honorários de sucumbência estipulados em desfavor destes para R$ 500,00 para cada um dos réus, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar